Tribunal: STF
Processo: HC 191157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilmar de Assis Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, enquanto Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 129.813/MG.
    O impetrante sustenta, inicialmente, a mitigação da aplicabilidade da Súmula 691 do STF.
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal imposto ao paciente, na medida que o decreto de sua prisão preventiva padeceria de fundamentação idônea. 
    Assevera a ausência dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Defende a aplicabilidade das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares menos invasivas. 
    Por intermédio de petição incidental, a defesa do paciente promove o aditamento da inicial, para esclarecer que houve o julgamento superveniente do RHC nº 129.813/MG, que teve seu provimento negado pelo relator (Petição/STF nº 76977/20). 
    Examinados os autos, decido. 
    Ainda que esteja superado óbice do enunciado da Súmula nº 691, não se deve ignorar que foi promovido o aditamento da inicial para impugnar decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao RHC nº 129.813/MG monocraticamente. Confira-se:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por G. de A. R. contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou writ (fls. 624-630). 
    O recorrente alega que não há embasamento para o decreto e manutenção de sua prisão preventiva, sobretudo porque, inicialmente, foram impostas medidas cautelares e, depois, sem superveniência de fato novo, foi decretada a prisão preventiva. 
    Informa que é o atual prefeito da Cidade de Ubaporanga (MG) e que J. S. de R. F., vítima da suposta tentativa de homicídio, além de ser primo de sua esposa, é também presidente da Câmara de Vereadores e pré-candidato ao cargo de prefeito municipal.
    Afirma que, por decisão do TJMG, foi afastada a competência por prerrogativa de função sob o entendimento de que o suposto delito não teria relação com o cargo de prefeito.
    Argumenta que, apesar disso, a decisão que decretou a prisão preventiva apontou motivos políticos para justificar a necessidade de segregação para preservação da ordem pública, bem como entendeu que, apesar de a certidão de antecedentes criminas denotar primariedade técnica, ele teria personalidade beligerante, propensa à prática de crimes, por haver várias ocorrências registradas. 
    Aduz que não descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, a saber, não se aproximar da vítima ou dos familiares dela nem entrar em contato, por qualquer meio, com eles, razão pela qual não se justifica o posterior decreto de prisão. 
    Ressalta que contribuiu com a investigação, tendo prestado depoimento perante a autoridade policial. Entregou, de forma espontânea, a arma supostamente utilizada, até porque é ‘gestor público em plena época eleitoral e PRIMÁRIO, pautando-se na boa-fé perante a presente ação penal’ (fl. 641). 
    Destaca que pertence ao grupo de risco da covid-19, conforme comprovam os laudos e receituários médicos, e que, mesmo assim, não foi observada a Portaria Conjunta n. 19/PR/TJMG/2020, que reproduz a Resolução CNJ n. 62/2020. 
    Sustenta que o TJMG manteve a prisão preventiva praticamente pelos mesmos fundamentos apresentados na decisão de primeiro grau – comportamento agressivo e violento com outros vereadores e existência de vários registros de ocorrência (REDs) –, sem levar em consideração que a medida cautelar inicialmente imposta estava sendo efetiva. 
    Questiona a falta de contemporaneidade entre a data do fato e o decreto prisional, registrando que, no intervalo de 9 dias, não houve nenhuma intercorrência, ou seja, esteve mais de uma semana em liberdade e nada ocorreu com a vítima.
    Reafirma a desnecessidade da prisão cautelar, tendo em vista a inexistência de fato novo ou indicativo de que sua liberdade poderia causar algum perigo. Para tanto, indica as datas mais relevantes para análise do caso: a) o fato teria ocorrido em 20/5/2020; (b) o inquérito foi instaurado em 21/5/2020; (c) a decisão que determinou seu afastamento da vítima e dos familiares dela e que vedava a comunicação entre eles foi proferida em 24/5/2020; (d) a prisão preventiva foi decretada em 29/5/2020, tudo para demonstrar que, nesse período, nada ocorreu com a vítima ou com os familiares dela, tampouco com eventuais testemunhas. Assim, salienta que não oferece risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal. 
    Cita jurisprudência do STJ para embasar a tese de que a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do delito, bem como de que se deve observar a contemporaneidade entre os fatos e a determinação de segregação cautelar. 
    Requer, liminarmente, a cassação da ‘decisão que decretou a prisão’ com o restabelecimento das medidas cautelares antes impostas ou o deferimento de prisão domiciliar, uma vez que a segregação traz risco a sua saúde, que se enquadra no grupo de risco da covid-19. Ao final, pede a concessão da ordem em definitivo. 
    A liminar foi indeferida (fls. 658-659). 
    Requisitadas informações, foram prestadas às fls. 667-701.
    Por meio das petições de fls. 746-750 e 749-794, o recorrente pede a reconsideração da liminar sob a alegação de fortes indícios de que o Judiciário estaria sendo utilizados para fins políticos. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 799-802). 
    O recorrente também requer a incorporação das razões do pedido de reconsideração e a prioridade no julgamento, por ser o dia 16 de setembro a data-limite das convenções partidárias para definição de candidaturas e por existir possibilidade “de o judiciário estar sendo usado como forma de impedir a disputa política entre a suposta vítima e o paciente”. Também solicita a intimação da data da inclusão em mesa, com antecedência, para viabilizar a sustentação oral, ainda que por videoconferência (fls. 804-806). 
    É o relatório. Decido. 
    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
    O presente recurso foi interposto contra acórdão do TJMG assim ementado (fl. 624): 
    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO- CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR- PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Existindo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os motivos da preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, diante do estampado comportamento agressivo e truculento do paciente, impõe-se a manutenção da restrição de sua liberdade. Devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva com base em elementos concretos, não há que se falar em constrangimento ilegal. Verificada a ausência de pedido feito em Primeira Instância, não pode esta Corte pronunciar-se sobre a concessão da prisão domiciliar, com base na Portaria-Conjunta nª 19/PR/TJMG, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Nas razões recursais (fls. 639-651), o recorrente alega o seguinte: a) desnecessidade da segregação, uma vez que as medidas cautelares antes impostas estavam dando o resultado esperado; b) inexistência de motivo que justifique a decretação da preventiva, por ser ele primário, ter residência fixa, estar colaborando com a Justiça, não ter ameaçado a vítima, os familiares dela ou testemunha; c) comprovação de ser do grupo de risco da covid-19; d) falta de contemporaneidade; e) possibilidade de o Judiciário estar sendo usado para fins eleitorais. 
    De início, observa-se que, não obstante o recorrente sustentar a inexistência de fato novo a embasar o decreto de prisão preventiva, o certo é que a proibição de se aproximar ou de manter contato com a vítima e com os familiares dela foi determinada pelo juiz plantonista em 24/5/2020, acolhendo pedido da própria vítima, ‘até ulterior decisão judicial’ (fl. 17), mesma data em foi determinada a expedição de mandados de busca e apreensão na residência do recorrente e dois de seus irmãos (Marco Antônio de Assis Rodrigues e Flávio de Assis Rodrigues), com vistas à apreensão da arma do crime e de outros objetos. 
    No dia 29/5/2020, ou seja, cinco dias após, o Juízo de Direito de Caratinga entendeu que havia razão para determinar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ressaltando que havia indícios de autoria e materialidade e invocando a gravidade concreta da conduta e a própria função exercida do investigado. 
    Por sua vez, o TJMG, ao analisar a questão das medidas protetivas impostas na decisão de fls. 225-228 e o superveniente decreto de prisão preventiva do recorrente, salientou que, no caso, as razões determinantes de uma medida e de outra eram distintas, tanto que a primeira fora requerida pela vítima em caráter protetivo, e não como substitutiva de eventual prisão cautelar, conforme prescrito no art. 319 do CPP; a segunda fora decretada para resguardar a ordem pública. 
    Portanto, o fato de o recorrente ter cumprido a medida protetiva imposta pela decisão de fls. 225-228, por si só, não é impeditivo para que, preenchidos os requisitos legais, seja decretada a prisão preventiva, já que os pressupostos e a finalidade de uma e de outra são diversos. 
    Do mesmo modo, não procede a alegada falta de contemporaneidade. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, se não transcorreu lapso temporal exacerbado entre a data dos fatos e a decisão que decretou a prisão preventiva, nada obsta que ela seja decretada, desde que presentes seus pressupostos. Nesse sentido: HC n. 533.652/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 7/5/2020. 
    No caso, frise-se, passaram-se apenas 9 dias. 
    Resta, portanto, analisar se estão presentes os requisitos do decreto de prisão preventiva ou se há o alegado constrangimento ilegal. 
    O juiz de primeiro grau examinou os depoimentos prestados perante a autoridade policial (da vítima e do investigado) e o próprio relatório investigativo para concluir que, nessa fase preliminar, o recorrente apresenta descontrole na resolução dos conflitos cotidianos, em especial daqueles relacionados ao cargo público que ocupa (prefeito municipal), não conseguindo separar o público do privado. Cita duas ocorrências em que o recorrente teria, supostamente, agredido um munícipe e um vereador nos anos, respectivamente, de 2017 e de 2019, por questionamentos a ele feitos; registra que estaria envolvido em posse de dinamite e armas de fogo, entre outras ocorrências, que, se confirmadas, configuram crimes. Diante disso, concluiu que, naquele momento, era necessário decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta das atitudes do investigado e sua notória popularidade, já que ocupa cargo público (fls. 326-328). 
    A 4ª Câmara Criminal do TJMG, no acórdão mencionado (fls. 624-630), ressaltou que a decisão de primeiro grau fora ‘devidamente fundamentada, em elementos concretos, na própria e estampada gravidade concreta do delito, no comportamento perigoso, violento e truculento do paciente, na motivação da observada divergência política, tudo a evidenciar a necessidade da manutenção, por ora, da segregação cautelar, com foco na garantia da ordem pública’ (fls. 627-328). 
    Acrescentou que o paciente valeu-se de arma de fogo com numeração suprimida para efetuar os disparos, que, segundo a perícia, ‘foram claramente direcionados contra o veículo no qual a vítima se encontrava’, além de ser investigado por suposta prática de ilícitos diversos e de haver ‘envolvimento em episódios de comportamento agressivo e violento contra outros vereadores, que a ele se opuseram, circunstâncias aptas a demonstrar, no mínimo, certa periculosidade social’ (fl. 628). 
    Do ponto de vista objetivo, o acórdão recorrido consignou que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, do CPC, estando preenchidos os requisitos do art. 313 do CPP, isto é, tratar-se de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. 
    Por essas razões, foi afastado o alegado constrangimento ilegal e denegada a ordem. 
    Nas razões recursais, o recorrente não consegue infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. 
    A propósito, as condições do recorrente de ser tecnicamente primário, possuir residência fixa e profissão, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva. 
    Ademais, não há óbice à utilização de boletins de ocorrência registrados em desfavor de alguém (no caso, 33), para aferir se há indícios de suposta reiteração delitiva, conforme se vê da jurisprudência abaixo colacionada: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DE CARGA DE CAMINHÕES. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A prisão em flagrante do Recorrente ocorreu durante diligência policial desencadeada pela notícia de inúmeros furtos na cidade de Mauá da Serra/PR, onde foram registrados 18 (dezoito) boletins de ocorrência em menos de 60 (sessenta) dias. Na ocasião da prisão, após resistir fisicamente à atuação dos agentes policiais, o Recorrente foi contido e assumiu que estava na companhia de outras pessoas promovendo furtos em diversos caminhões.
    2. Em que pese o Recorrente não estar nominalmente citado nos 18 (dezoito) boletins de ocorrência registrados na cidade de Mauá da Serra/PR, o modus operandi empregado nos referidos furtos é compatível com o empreendido pelo Recorrente e seus comparsas, razão pela qual não há como se afastar os indícios de possível reiteração delitiva.
    3. As circunstâncias concretas do caso em apreço - furto qualificado às cargas de três caminhões, com subtração de bens com valores elevados, empreendida por associação criminosa e, por fim, resistência violenta no momento da prisão em flagrante - são suficientes para justificar a prisão preventiva como medida necessária ao resguardo da ordem pública.
    4. Recurso desprovido. Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar prejudicado. (RHC n. 103.759/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019.)
     Em igual sentido: AgRg no HC n. 592.307/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1º/9/2020; e RHC n. 104.420/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/2/2019.
     Quanto aos fundamentos que ensejaram a decretação da preventiva para assegurar a ordem pública, verifica-se que, nas instâncias ordinárias, após análise dos diversos registros de ocorrências, chegou-se à conclusão de que eles demonstravam a beligerância e intempestividade do recorrente no convívio social e no modo de resolução dos conflitos, de modo a afetar a ordem pública. 
    No ponto, observa-se que o próprio recorrente, no depoimento prestado perante a autoridade policial, reconheceu que houve a perseguição de carro e que efetuou disparos de arma de fogo, afirmando que não teriam sido direcionados para a vítima, mas para cima e para baixo. 
    Para a decretação de prisão preventiva com o objetivo de assegurar a ordem pública, esses elementos, somados à gravidade concreta do delito, à periculosidade (disparo de arma de fogo com numeração riscada) e ao fato de o recorrente ocupar cargo público com grande expressividade no meio social, são suficientes, pelo menos por ora, para afastar a alegação de constrangimento ilegal e manter o decreto prisional. 
    Confiram-se precedentes sobre a questão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública,garantia da ordem pública, notadamente se considerada a forma que o delito de feminicídio foi, em tese, perpetrado, vez que, conforme se dessume da decisão objurgada, "O suposto crime foi praticado com violência (graves agressões à vítima). A vítima foi agredida com duas facadas pelo custodiado", circunstância que justifica a imposição da medida extrema ao ora Agravante. 
    III - Em relação a recomendação do CNJ n. 62 verificou-se que a conduta imputada envolveu violência e grave ameaça, e as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade e ponderou que "o acusado encontra-se em prisão especial do corpo de bombeiros, fora do sistema carcerário", razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar imposta. 
    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 570.006/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020.) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ESTELIONATO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, tendo em vista a condenação do paciente por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e estelionato, à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, e pela contumácia delitiva, uma vez que, além de possuir maus antecedentes, sobreveio condenação por roubo durante a instrução criminal referente aos crimes destes autos, demonstrando o risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    3. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 575.692/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020.)
    Desse modo, nada há que deva ser reparado no acórdão recorrido, que apresentou fundamentação clara e objetiva, com base nos elementos constantes dos autos, os quais confirmam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Quanto ao pleito de que, caso mantida a prisão preventiva, seja autorizado o respectivo cumprimento em prisão domiciliar, visto que o recorrente estaria enquadrado no grupo de risco da covid-19, não há como apreciá-lo neste recurso, sob pena de supressão de instância. 
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não corre de forma automática (AgRG no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz DJe de 3/6/2020). É necessária a demonstração de que, inequivocamente, o paciente se enquadra no grupo de vulneráveis da covid-19, de que é impossível receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e de que há mais risco de contaminação no local onde está segregado do que no ambiente social. 
    Dessa forma, como as instâncias ordinárias não apreciaram o mérito desse pleito para aferir os requisitos acima citados, não há como fazê-lo agora. Por fim, quanto à alegação de que o Poder Judiciário pode estar sendo utilizado para fins eleitorais, a questão não merece análise pelo STJ, pois se trata de mera conjectura formulada pelo recorrente, que, como já salientado, confirmou a perseguição e os disparos de arma. Cabia a ele, enquanto cidadão e homem público, sopesar os riscos de sua atitude. O Judiciário, no caso, está apenas atuando com base na legislação aplicável ao caso.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ. ” (edoc 7)
    Incide, na espécie, portanto, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19.
    Ainda que assim não fosse, registro não haver ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o paciente, advindo do decreto prisional, uma vez que ele se encontra calcado em elementos hábeis a justificar a medida extrema, mormente se levarmos em conta a gravidade em concreto da conduta a ele imputada, que, consoante apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, teria utilizado 
    “arma de fogo com numeração suprimida para efetuar os disparos, que, segundo a perícia, ‘foram claramente direcionados contra o veículo no qual a vítima se encontrava’, além de ser investigado por suposta prática de ilícitos diversos e de haver ‘envolvimento em episódios de comportamento agressivo e violento contra outros vereadores, que a ele se opuseram, circunstâncias aptas a demonstrar, no mínimo, certa periculosidade social’ (...).” (edoc. 7 – grifos nossos)
    Consoante jurisprudência da Corte, a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente